Tribunal: STF
Processo: RE 601669
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-12-13
Data de publicação: 2011-12-13

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Instituição de ensino superior. Matrícula simultânea em dois cursos universitários. Compatibilidade de horário. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. Esta Corte adotou a orientação de que a questão relativa à possibilidade ou não de matrícula simultânea em dois cursos universitários da mesma instituição de ensino, no caso de haver compatibilidade de horários, é tema de índole infraconstitucional, o que não enseja recurso extraordinário, uma vez que a afronta à Constituição se daria, caso houvesse, de forma indireta ou reflexa.



    2. Agravo regimental não provido.